Tribunal: STF
Processo: AI 657164
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Horas in
   intinere. Questão infraconstitucional. Prestação jurisdicional
   devida.
1. Controvérsia decidida à luz da legislação
   infraconstitucional pertinente, a cujo exame não se presta o
   recurso extraordinário.
2. Improcedência das alegações de
   negativa de prestação jurisdicional e de violação dos artigos 5º,
   incisos XXXIV, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição
   Federal.
3. Agravo regimental desprovido.